Tribunal: TJSP
Processo: 1003727-32.2018.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO OBREIRO E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBRO SUPERIOR DIREITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente no braço direito do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO OBREIRO E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBRO SUPERIOR DIREITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente no braço direito do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. alterada para o dia seguinte ao da alta médica (13.11.2017), ante as peculiaridades do caso.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (07.05.2018), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso do obreiro parcialmente provido (alterar a D.I.B.) e reexame necessário desprovido, com observação (correção monetária).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1003727-32.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante MAURICIO APARECIDO DEL CASTILHO PEREIRA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à apelação e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003727-32.2018.8.26.0482 -Voto no 20697
2
VOTO (D) No: 20.697
APELAÇÃO No: 1003727-32.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
RECORRENTES: MAURICIO APARECIDO DEL CASTILHO PEREIRA
DOS SANTOS E RECURSO EX OFFICIO
RECORRIDOS: MAURICIO APARECIDO DEL CASTILHO PEREIRA DOS
SANTOS E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. PAULO GIMENES ALONSO.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
APELAÇÃO DO
OBREIRO
E
REEXAME
NECESSÁRIO

L.E.R./D.O.R.T.
MEMBRO SUPERIOR DIREITO

REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORAL

INDENIZAÇÃO DEVIDA
A sequela constatada
pericialmente no braço direito do obreiro, reduzindo
parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá
ensejo ao pagamento de benefício acidentário

Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.
D.I.B. alterada para o dia seguinte ao da alta médica
(13.11.2017), ante as peculiaridades do caso.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência dos índices
pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas
810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
JUROS DE MORA
Juros moratórios, incidentes a
partir da citação (07.05.2018), em conformidade com a
Lei no 11.960/09.
Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida

Recurso do obreiro parcialmente provido (alterar a
D.I.B.) e reexame necessário desprovido, com observação
(correção monetária).
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo obreiro
contra a r. sentença de fls. 254/259, cujo relatório é adotado, que julgou
parcialmente procedente ação acidentária movida por lavrador, condenando a
autarquia ao pagamento de:
a) auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003727-32.2018.8.26.0482 -Voto no 20697
3
do laudo pericial, por ter o obreiro se tornado portador de sequelas no braço direito
advindas das condições do seu trabalho;
b) parcelas vencidas atualizadas com aplicação da Lei no 11.960/09
Deferiu a tutela de urgência, diferiu a fixação da honorária para a
fase de liquidação e remeteu os autos para reexame necessário.
Inconformado, o obreiro interpôs apelo (fls. 265/283), aduzindo
que deveriam ser considerados aspectos subjetivos, tais como idade e grau de
instrução, fazendo jus à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença.
Requereu a reforma da r. sentença ou, subsidiariamente, a alteração
da D.I.B. para o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Processado o recurso, a autarquia contra-arrazoou (fls. 287/288).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O recurso do obreiro merece parcial provimento em relação à
D.I.B. e o reexame necessário não merece provimento, com observação em relação à
correção monetária.
2.1) Do nexo laboral
A existência de nexo entre as afecções e o labor já foi provado em
anterior ação (processo no 1007373-89.2014.8.26.0482), oportunidade em que se
deferiu ao obreiro o auxílio-doença acidentário (acórdão desta C. Câmara de fls.
50/59), benefício que o segurado pretende, com esta ação, restabelecer ou converter
em aposentadoria por invalidez acidentária.
Assim, em relação ao nexo, há coisa julgada material, não se
podendo, nesta ação, rediscutir a sua existência.
Não bastasse, o I.N.S.S. não trouxe qualquer elemento de prova que
pudesse afastar a origem laboral das afecções, muito pelo contrário, citado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003727-32.2018.8.26.0482 -Voto no 20697
4
contestou, tempestivamente, a ação e, após a sentença de procedência, não interpôs
recurso voluntário.
Deste modo, há de ser reconhecido o nexo entre a sequela e o labor.
2.2) Da incapacidade
A perícia oficial (fls. 141/147), da lavra do Dr. Ricardo Baptista
Baldo, ao exame físico, constatou as seguintes limitações:
“Membros Superiores
Ombros:
- direito: apresenta restrição leve aos movimentos de flexão e
extensão.
- esquerdo: apresenta movimentos articulares preservados.
Cotovelos:
- direito: apresenta [restrição] moderada ao movimento de flexão,
restrição leve ao movimento de extensão.
- esquerdo: apresenta movimentos articulares preservados.
Punhos:
- direito: apresenta movimentos articulares preservados.
- esquerdo: apresenta movimentos articulares preservados.
Mãos:
- direito: restrição ao movimento de oponência com força de
preensão palmar levemente diminuída.
- esquerdo: apresenta movimentos articulares preservados.” (fls.
143, destaque do original).
Após a análise dos documentos médicos juntados aos autos (fls.
144), concluiu o vistor que o obreiro possui incapacidade parcial e permanente para o
trabalho, in verbis:
“Em relação ao exame físico procedido durante o ato
pericial, observou-se restrição à movimentação do ombro, cotovelo
e mão do hemicorpo direito. Por tratar-se de periciando destro,
entende-se que existe incapacidade parcial e permanente para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003727-32.2018.8.26.0482 -Voto no 20697
5
exercício da função que exija movimentos repetidos de flexão
cotovelo, elevação dos ombros acima de 90o e carregamento de
peso com o membro superior direito, porém pode exercer atividade
que não requeira tais movimentos como, por exemplo, controlador
de acesso.” (fls. 146, destaquei em negrito)
Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o
adequado julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus termos e
conclusões, merecendo crédito e respaldo, pois realizada por especialista imparcial,
da inteira confiança do juízo.
Consigne-se, ante a insistência do obreiro, que aspectos subjetivos
e assistenciais, tais como miserabilidade, idade, grau de instrução e desemprego, não
integram requisitos para a concessão de qualquer benefício acidentário, podendo,
quando muito, dar azo ao pagamento de benefício de natureza previdenciária ou
assistencial (ex.: seguro desemprego, aposentadoria por idade e BPC-LOAS) de
competência da Justiça Federal.
Ademais, o obreiro possui considerável potencial laboral, podendo
exercer, plenamente, qualquer atividade que não demande esforço com o membro
superior direito, bem como permanecer em sua atividade habitual mediante maior
esforço, a afastar a incapacidade total necessária para a concessão do auxílio-doença
(em relação a esse ressalte-se, ainda, que inexiste temporariedade da incapacidade a
autorizar sua concessão) ou da aposentadoria por invalidez.
2.3) Do benefício cabível
Frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito do
obreiro à indenização acidentária, porque sua capacidade laboral está reduzida devido
às sequelas no membro superior direito agravadas pelo seu labor, o que justifica a
concessão do benefício acidentário.
Portanto, correta a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, além de abono anual, com fundamento no art. 86, §1o, da Lei no
8.213/91, aplicando-se as modificações introduzidas pela Lei no 9.528/97, vigente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003727-32.2018.8.26.0482 -Voto no 20697
6
tempo da consolidação das moléstias.
Quando da oportuna implantação do auxílio-acidente, a renda
mensal será calculada com base no salário-de-benefício do auxílio-doença que o
antecedeu, utilizados os índices previdenciários em seus reajustes futuros.
2.4) Do marco inicial do benefício
Em relação à D.I.B., dá-se provimento ao recurso do obreiro,
para alterá-la para o dia seguinte ao da alta médica, pois, além de ser essa a expressa
determinação do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91, a autarquia já estava ciente,
àquela época, de que a lesão ocupacional reduzia parcial e permanentemente a
capacidade do obreiro para o trabalho, fazendo ele, pois, jus ao recebimento do
auxílio-acidente desde aquela data (14.11.2017 fls. 127)
Ademais, a cessação do auxílio-doença (13.11.2017
fls. 127)
ocorreu pouco antes da distribuição desta ação (o ajuizamento se deu em 09.03.2018
fls. 01/12), de forma a que não se considera ocorrente qualquer solução de
continuidade do estado patológico decorrente da lesão advinda das condições de
trabalho.
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que reside
em ser ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória, nada obstando
que esta Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício
conforme os parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de
adequação aos parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos
Recursos Especiais n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
Fica observado que o benefício ora concedido ficará suspenso (e
não compensado) nos períodos em que o obreiro tenha recebido ou venha a receber
auxílio-doença, acidentário ou previdenciário, por conta da sequela ora indenizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003727-32.2018.8.26.0482 -Voto no 20697
7
2.5) Dos juros e correção monetária
Os juros moratórios, incidentes a partir da citação (07.05.2018
fls. 103/105), consoante Súmula 204 do S.T.J., serão calculados englobadamente
sobre as parcelas em atraso até a citação, e, depois, calculados mês a mês, de forma
decrescente, com a mesma taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se
tornaram variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá
seguir-se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da
entrada em vigor da Lei no 11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810,
inclusive eventual modulação de efeitos.
2.6) Dos honorários advocatícios
No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o
disposto no inc. II do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Desta forma, precoce qualquer discussão sobre o arbitramento da
verba honorária, devendo a questão ser tratada quando da fase executiva, depois de
liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juízo singular, na ocasião, decidir
acerca do tema.
2.7) Da conclusão
Posto isso, mantendo-se a r. sentença concessiva de auxílio-
acidente (item 2.3), dá-se parcial provimento ao recurso do obreiro para alterar a
D.I.B. (item 2.4) e nega-se provimento ao reexame necessário, com observação em
relação à correção monetária (item 2.5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003727-32.2018.8.26.0482 -Voto no 20697
8
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação e
dou parcial provimento ao reexame necessário.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator